Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704332-23.2025.8.07.0001 APELANTE: LAYANE MARTINS ALVES APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, ASSOCIACAO ASSISTENCIALISTA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BRASILIA - ASSPUB, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO A apelante-autora formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nas razões recursais (id. 74914630) e, por isso, não recolheu o preparo. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC/2015, da Lei no 1.060/1950, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC/2015, e na CF/1988. O art. 98, caput, do CPC/2015 dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta da demanda. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§ 3o: 9. Comprovação de insuficiência. [...] O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos do processo, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, § 2o, do CPC/2015 dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]”. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...]” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Para avaliação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, a jurisprudência do TJDFT adota como critério objetivo preponderante o disposto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que dispõe: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” Aliado ao critério objetivo, há também o parâmetro subjetivo, igualmente adotado pela jurisprudência do TJDFT, a ser analisado em cada demanda, e que se refere às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade. A apelante-autora instruiu a petição inicial com contracheque referente a vínculo temporário com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, datado de novembro de 2024, no qual consta renda líquida de R$ 825,00 (id. 74914609). Todavia, verifica-se que, no mês seguinte, dezembro de 2024, foi creditado salário no valor de R$ 3.059,96 (id. 74914626), evidenciando variação significativa na remuneração. Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, mediante apresentação dos contracheques dos últimos 3 meses, relativos a todas as fontes pagadoras, ou, alternativamente, a efetuar o recolhimento do preparo recursal (id. 75436006), a apelante-autora juntou os holerites dos meses de junho, julho e agosto de 2025, emitidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – Temporário (ids. 76046333, 76046334 e 76046335), os quais indicam rendimento bruto de R$ 8.353,29 e líquido de R$ 6.450,95. Tais valores não se coadunam com a alegada condição de hipossuficiência, nos termos legais, para fins de concessão da gratuidade de justiça. Ainda que se observe desconto referente à antecipação salarial junto ao PICPAY no mês de julho de 2025, trata-se de mera dedução, que não descaracteriza a capacidade financeira da parte. Ademais, é pacífico que o endividamento voluntário não se confunde com a insuficiência de recursos prevista em lei, a qual visa assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos do processo. Assim, evidenciada a capacidade financeira, a apelante-autora não tem direito à gratuidade de justiça. Intime-se a apelante-autora para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora